Tribunal: CARF
Processo: 10680.723280/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723280/2008-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.852 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
CELULOSE NIPO BRASILEIRA S.A. CENIBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. PUBLICIDADE. CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA. VALOR DA TERRA NUA. SIPT. INDEFERIMENTO.
Ainda que os dados que alimentam o SIPT não estejam disponíveis para ampla
e irrestrita consulta, não há que se falar em cerceamneto de defesa quando o
contribuinte tem ciência dos valores arbitrados para o município do imóvel
objeto da autuação mediante termo de intimação fiscal.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS. ART. 14, DA LEI No 9.393/96.
Não tendo apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART
registrada no CREA, o valor do VTN deve ser arbitrado, com base no Sistema
de Preços de Terra - SIPT, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da
Portaria SRF no 447.
RESERVA LEGAL. RECONHECIMENTO DA ÁREA. AVERBAÇÃO NA
MATRÍCULA DO IMÓVEL.
Conforme entendimento esposado no bojo do julgamento do REsp no
1027051/SC, a existência da reserva legal não depende da averbação para fins
do Código Florestal e da legislação ambiental, mas no que tange aos fins
tributários, a averbação tem eficácia constitutiva para concessão da isenção.
RESERVA
PERMANENTE.
RECONHECIMENTO
DA
ÁREA.
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. FATO GERADOR
ANTERIOR
AO
CÓDIGO
FLORESTAL.
DISPENSABILIDADE.
NECESSIDDAE DE PROVAS IDÔNEAS.
Tratando-se de fato gerador anterior à edição do Código Florestal, a
comprovação da área de preservação permanente pode ser feita mediante a
apresentação do ADA ou outras provas idôneas, tais como averbação no
registro da matrícula do imóvel e laudo técnico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723280/2008-35
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.852 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723280/2008-35

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reestabelecer 467,33 ha declarados a título de área de reserva
legal.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório Trata-se de recurso voluntário interposto por CELULOSE NIPO
BRASILEIRA S.A. CENIBRA contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Brasília – DRJ/BSB –, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para
reestabelecer a área de l04,4 ha., ocupada com benfeitorias úteis necessárias à atividade rural.
Mantidos, portanto, a área de reserva legal declarada, o VTN arbitrado, bem como a imposição
de multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento).
Por bem sintetizar a querela devolvida, peço licença para transcrever a ementa
do acórdão recorrido:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os
princípios constitucionais vigentes, possibilitando à contribuinte o
exercício do contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade
de lançamento requerida.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
Para serem excluídas do ITR, exige-se que essas áreas, glosadas
pela autoridade fiscal, sejam objeto de Ato Declaratório Ambiental
- ADA, protocolado, em tempo hábil, junto ao IBAMA, além de
estar a área de
reserva legal averbada tempestivamente à margem da matrícula do
imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Caracterizada a subavaliação do valor da terra nua informado na
DITR/2006, deverá ser mantido o VTN arbitrado com base no
SIPT pela autoridade fiscal, por falta de documentação hábil para
comprovar, de forma inequívoca, o valor declarado e as
características particulares desfavoráveis do imóvel.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.852 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723280/2008-35

DA ÁREA OCUPADA COM BENFEITORIAS.
Deverá ser restabelecida, a área ocupada com benfeitorias da
DITR/2006, glosada pela autoridade fiscal, com base em provas
documentais hábeis apresentadas. (f. 84)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 24/07/2009, recurso
voluntário (f. 100/116), asseverando, em caráter preliminar, que teria tido sua defesa cerceada.
Quanto ao mérito, diz ser prescindível tanto averbação da área, quanto a apresentação do ADA
para o gozo do benefício fiscal, seja ela uma área de preservação permanente ou de reserva legal.
Aduz ainda que “(...) os valores fornecidos pela Secretaria Estadual de Agricultura de Minas
Gerais não podem ser utilizados como parâmetro para o cálculo do Valor da Terra Nua.” (f. 114)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.
I – DA PRELIMINAR: NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE
A recorrente sustenta que “(...) ao desconsiderar o valor declarado (...) e adotar
aquele constante da tabela SIPT, a Autoridade Fiscal não acostou ao Auto de Infração o valor
daquelas terras que constaria da predita tabela extraída do Sistema de Preço de Terras – SlPT” (f.
102), o que teria prejudicado seu direito à ampla defesa.
Às f. 13, em colisão à tese suscitada, está a tela do SIPT, que demonstra o VTN
médio por aptidão agrícola para o Município de São Gonçalo do Rio Abaixo, onde se localiza o
bem imóvel objeto da autuação. Na tentativa de robustecer a sua tese, argumenta ainda que a
falta de publicidade dos dados constantes no SIPT deixa “(...) patente a ofensa ao direito de
defesa e contraditório.” (f. 92) Não vislumbro o nexo de causalidade estabelecido: para elidir o
arbitramento do VTN – cujo valor foi devidamente informado à recorrente desde o termo de
intimação fiscal às f. 8/11 –, bastaria acostar laudo técnico que demonstre, de forma inequívoca,
o VTN declarado. Desde antes da lavratura da notificação estava a ora recorrente munida de
todas as informações relevantes para o pleno exercício de sua defesa. Claro, portanto, que o fato
de os dados que alimentam o SIPT não estarem disponíveis para ampla e irrestrita consulta em
nada obstaculizou a ciência da parte recorrente dos valores arbitrados para o município do
imóvel objeto da autuação. Rejeito, com base nesses argumentos, a preliminar suscitada.
II – DO MÉRITO
II.1 – DA INCORREÇÃO DO VTN ARBITRADO
A Lei no 9.393/96, em seu art. 14, é clara ao dispor que
[n]o caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.852 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723280/2008-35

determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando
informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de
utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Com a edição da Portaria SRF no 447, em 2002, foi aprovado o Sistema de Preços
de Terra (SIPT), donde consta os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de
Agricultura ou entidades correlatas. Confira-se:
Art. 3o A alimentação do SIPT com os valores de terras e demais
dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades
correlatas, e com os valores de terra nua da base de declarações do
ITR, será efetuada pela Cofis e pelas Superintendências Regionais
da Receita Federal. (sublinhas deste voto)
Não vislumbro, portanto, qualquer vício apto a macular o VTN arbitrado, que se
valha de dados ofertados pela Secretaria Estadual de Agricultura de Minas Gerais. Além disso,
não merece guarida a alegação de que “(...) o SIPT não supre a necessidade de auditar o bem
imóvel objeto do lançamento fiscal.” (f. 115) Como, em estrita observância aos ditames legais,
consta do termo de intimação fiscal, para que seja comprovado o VTN declarado deveria a
recorrente ter apresentado:
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR
14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com
grau de fundamentação e precisão ll, com anotação de
responsabilidade técnica - ART registrada no CREA, contendo
todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo
e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de
mercado. Alternativamente o contribuinte poderá se valer de
avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias)
ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater,
apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que
levaram à convicção do valor atribuido ao imóvel. Tais
documentos devem comprovar o VTN na data de 1° de janeiro de
2006, a preço de mercado. (f. 10)
Na falta de apresentação dos documentos requeridos, o VTN há de ser arbitrado,
“(...) com base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos termos do
artigo 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do municipio de localização do imóvel (...)” (f. 10),
conforme igualmente informado à recorrente antes da lavratura da notificação. Não se
desimcumbindo do ônus que lhe competia, rejeito a tese arguida.
II.2 – DA DES(NECESSIDADE) DA AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
(ARL)
A recorrente declina a tese de que
(...) para efeitos tributários, inexiste a obrigação de o contribuinte
averbar a área de reserva legal na matrícula do imóvel rural, (...)
tendo em vista que a exclusão das mencionadas superfícies da base
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.852 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723280/2008-35

de cálculo do ITR não decorre da vontade do sujeito passivo, mas
de texto expresso de Lei. (f. 106)
Tomo de empréstimo as palavras proferidas pelo Min. Mauro Campbell
Marques, no bojo do REsp no 1027051/SC que, embora proferidas antes da vigência do Novo
Código Florestal, continuam a ser replicadas em julgados apreciados após 2012 e colidem
frontalmente com a tese ora suscitada:
É de afastar, ainda, argumento no sentido de que a averbação é ato
meramente declaratório, e não constitutivo, da reserva legal. Sem
dúvida, é assim: a existência da reserva legal não depende da
averbação para os fins do Código Florestal e da legislação
ambiental. Mas isto nada tem a ver com o sistema tributário
nacional. Para fins tributários, a averbação deve ser condicionante
da isenção, tendo eficácia constitutiva.
A título exemplificativo, cf. ainda os seguintes precedentes, todos emanados do
col. Superior Tribunal de Justiça: EDcl no AgRg no REsp no 1395393/MG, Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 09/09/2019, DJe 11/09/2019; AgRg no
REsp no 1.429.841/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, DJe
25/2/2019; REsp no 1668718/SE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado
em 17/08/2017, DJe 13/09/2017; REsp no 1.638.210/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda
Turma, DJe 5/12/2017.
Assim, para o reconhecimento da isenção do ITR, diversamente do que
sustenta a recorrente, a averbação da reserva legal à margem da matrícula do imóvel é
imprescindível para o reconhecimento do benefício tributário. Compulsados os autos, verifica-se
a que foram averbadas tempestivamente as áreas de 108,96ha (cento e oito hectares e noventa e
seis ares) em 04/04/1994; 132,42ha (cento e trinta e dois hectares e quarenta e dois ares) em
20/06/2002; 153,87ha (cento e cinquenta e três hectares e oitenta e sete ares) em 03/09/2002 e
72,08ha (setenta e dois hectares e oito ares) em 03/09/2002, às f1s.19/32, totalizando 467,33 ha
(quatrocentos e sessenta e sete hectares e trinta e três ares), montante esse inferior à área
declarada de 735,2 ha (setecentos e trinta e cinco hectares e vinte ares). Por essa razão, acolho
parcialmente o pedido para reestabelecer 467,33 ha a título de área de reserva legal.
II.3
–
DA
(DES)NECESSIDADE
DE
APRESENTAÇÃO
DO
ADA
PARA
RECONHECIMENTO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP)
Para deslinde da controvérsia, há de ser realizada interpretação sobre a
obrigatoriedade de apresentação de ADA para a fruição do benefício fiscal constante da al. “a”,
inc. II, § 1o do art. 10 da Lei no 9.393/96, que assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo
contribuinte, independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação
posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei
no 12.651, de 25 de maio de 2012;
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.852 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723280/2008-35

Esse benefício, entretanto, está condicionado à efetiva comprovação de que as
áreas declaradas constituem zonas de preservação ambiental, em atenção à alínea supracitada.
Para tanto, o Decreto 4.382/2002, em seu artigo 10, inciso III, § 3o, ocupa-se de determinar os
documentos necessários à hábil comprovação da condição declarada. Confira-se:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas:
I - de preservação permanente
II - de reserva legal
III - de reserva particular do patrimônio natural
(...)
§ 3o - Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do
imóvel rural a que se refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, protocolado pelo sujeito passivo no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo;
A meu aviso, em se tratando de fato gerador anterior à edição do Código
Florestal, para que fosse decotada da base de cálculo áreas de preservação poderia o recorrente
ter apresentado o ADA (não obrigatório para o fato gerador do presente caso – “vide” AgRg no
Ag no 1.360.788/MG, REsp no 1.027.051/SC, REsp no 1.060.886/PR, REsp no 1.125.632/PR,
REsp no 969.091/SC, REsp no 665.123/PR e AgRg no REsp no 753.469/SP, todos referenciados
no Parecer PGFN/CRJ/N.o 1.329/2016) OU outras provas idôneas aptas a comprovar indigitadas
áreas (averbação no registro da matrícula do imóvel; laudo técnico, desde que observadas as
formalidades legais exigidas; etc.).
Feitas essas considerações, passo à análise do caso ora sob escrutínio.
A recorrente declina a tese, rechada pelas razões expostas alhures, de que
(...) para efeitos tributários, inexiste a obrigação de o contribuinte
(...) informar as áreas de utilização limitada e de preservação
permanente por meio do Ato Declaratório Ambiental emitido pelo
IBAMA, tendo em vista que a exclusão das mencionadas
superfícies da base de cálculo do ITR não decorre da vontade do
sujeito passivo, mas de texto expresso de Lei. (f. 106)
Mas, em caráter subsidiário, diz que
[m]esmo que, por mera hipótese, deixe de ser observado o §7o do
artigo 10 da, Lei no 9.393/96, cumpre ressaltar que a Recorrente
demonstrou, por meio de documentação hábil e idônea, a
mensuração das áreas de utilização limitada e preservação
permanente por meio de Mapas de Geoprocessamento. (f. 111)
Ausente o ADA ou a averbação da área no registro do imóvel, pretende a
recorrente comprovar sua pretensão através de mapa topográfico, acostado às f. 79/81, com a
respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica às f. 82. Não passa despercebido que, quando
da indicação dos dados da obra ou serviço, sequer consta o endereço do imóvel – informação
lançada: DIVERSA –, além de estar referenciado o Município de Belo Oriente, quando o objeto
da autuação está localizado em São Gonçalo do Rio Abaixo – cf. f. 3 c/c 82. A carência de ART
já basta para a negativa do reconhecimento das supostas áreas de preservação permanente e,
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.852 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723280/2008-35

quando da análise dos autos, inexorável a imprestabilidade da documentação carreada. Não foi
acostado um laudo técnico, mas tão somente um mapa topográfico de projetos intitulados
Jacutinga, Perobas e Cachoeiras. Mantenho, por essas razões, a glosa da área de preservação
permanente declarada.
III – DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, dar provimento parcial ao recurso para reestabelecer
467,33 ha declarados a título de área de reserva legal.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital